Tribunal: STF
Processo: RE 1449159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA DE VIÚVA DE EX-PREFEITO. LEI MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. CARGO POLÍTICO OU MANDATO ELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO VITALÍCIA DE EX-CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E MUNICIPAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA IGUALDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.